Tribunal: TJSP
Processo: 1004163-74.2025.8.26.0278
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EX OFFICIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE DADOS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso ex officio contra decisão que concedeu reabilitação criminal a Fabio Pereira dos Santos, mas indeferiu o pedido de exclusão de seus dados criminais do Instituto de Identificação da Polícia Civil, do SIVEC e dos cartórios distribuidores.
II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EX OFFICIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE DADOS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso ex officio contra decisão que concedeu reabilitação criminal a Fabio Pereira dos Santos, mas indeferiu o pedido de exclusão de seus dados criminais do Instituto de Identificação da Polícia Civil, do SIVEC e dos cartórios distribuidores.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão de reabilitação criminal e a manutenção dos dados criminais em arquivos sigilosos.
III. Razões de Decidir 3. O recorrido cumpriu os requisitos para reabilitação, conforme artigos 94 do Código Penal e 743 e 744 do Código de Processo Penal, demonstrando bom comportamento e exercício de atividades lícitas. 4. A exclusão dos dados criminais foi corretamente indeferida, pois tais registros são mantidos em arquivos sigilosos, acessíveis apenas mediante autorização judicial, conforme art. 748 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu a reabilitação criminal e indeferiu a exclusão dos dados criminais. Tese de julgamento: 1. A reabilitação criminal pode ser concedida mesmo sem reparação integral do dano, considerando o decurso de longo tempo sem iniciativa do ofendido. 2. A manutenção de dados criminais em arquivos sigilosos é necessária para compatibilizar o direito à privacidade com o interesse público.
Legislação Citada:
CP, art. 94; CPP, arts. 743, 744, 746, 748; CC, art. 206, § 3o, V.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1361520/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/02/2018; STJ, RMS 52714/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/03/2017.